Tribunal: TJBA
Processo: 8101225-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8101225-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s): MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: ROSEMERE DE SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s):CASSIA PESSOA SIMAS RIBEIRO, SILMARA COSTA BERGAMASCHI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE LANCE. EXIGÊNCIA POSTERIOR DE GARANTIAS NÃO INFORMADAS ADEQUADAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GMAC Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidores contemplados em grupo de consórcio mediante oferta de lance, condenando solidariamente a administradora e a concessionária à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta a regularidade da exigência de garantias adicionais e avalista para liberação da carta de crédito, a impossibilidade de restituição imediata das parcelas pagas e a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exigência posterior de avalista e garantias complementares para liberação da carta de crédito configura falha na prestação do serviço e prática abusiva; (ii) estabelecer se a restituição das parcelas pagas pelos consumidores deve ocorrer de forma imediata e integral; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

4. A administradora do consórcio cria legítima expectativa de liberação do crédito após a contemplação mediante lance, de modo que a posterior imposição de exigências subjetivas e rigorosas relativas à aprovação de avalista, sem adequada informação prévia, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação previstos no art. 6º, III, do CDC.

5. A previsão contratual genérica de exigência de garantias adicionais não afasta o dever da fornecedora de prestar informação clara, adequada e ostensiva acerca das condições efetivas para liberação da carta de crédito.

6. A frustração da contemplação em razão de exigências não suficientemente esclarecidas configura prática abusiva e vício de consentimento, aptos a justificar a resolução contratual por culpa exclusiva da fornecedora.

7. A restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral quando a rescisão contratual decorre de conduta ilícita da administradora do consórcio, não se aplicando o entendimento firmado no REsp nº 1.119.300/RS, restrito às hipóteses de desistência voluntária ou exclusão regular do consorciado.

8. Os transtornos experimentados pelos consumidores ultrapassam o mero inadimplemento contratual, diante da frustração da aquisição do veículo após contemplação e da necessidade de alienação do automóvel anteriormente utilizado para pagamento do lance, caracterizando dano moral indenizável.

9. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, justificando-se a redução do quantum indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, 18, 25, §1º, 34 e 37, §1º; CC, arts. 186, 188, 389, parágrafo único, 406 e 927; CTN, art. 161, §1º; CPC, arts. 85, §2º, 487, I, 931 e 937, I; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 31; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, recurso repetitivo; STJ, Reclamação nº 16.390/BA; STJ, REsp nº 1.304.398/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.09.2015, DJe 21.09.2015; TJMG, AC nº 10000212179063001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 15.03.2022; TJSP, AC nº 1008808-21.2021.8.26.0008, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8101225-40.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante
GMAC ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA.
e como Apelados
ROSEMERE DE SANTANA SANTOS
e

NINALDO SOUSA LIMA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-238